Tribunal: STF
Processo: ADI 1086
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-01
Data de publicação: 1994-08-01

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  DIRETA.  LIMINAR.  OBRA  OU
ATIVIDADE  POTENCIALMENTE LESIVA  AO MEIO  AMBIENTE. ESTUDO PREVIO DE
IMPACTO AMBIENTAL.
          Diante  dos amplos termos do inc. IV do par. 1. do art. 225
da Carta Federal, revela-se   juridicamente   relevante  a   tese  de
inconstitucionalidade  da norma estadual que dispensa o estudo previo
de  impacto   ambiental  no  caso   de  areas   de  florestamento  ou
reflorestamento para fins empresariais.
          Mesmo  que se admitisse a possibilidade de tal restrição, a
lei  que  poderia  viabiliza-la estaria  inserida  na  competência do
legislador federal, ja que a este cabe disciplinar, através de normas
gerais, a conservação da natureza e a proteção do meio ambiente (art.
24,  inc. VI,  da  CF), não  sendo  possivel, ademais,  cogitar-se da
competência  legislativa a que se  refere o par. 3. do art. 24 da
Carta Federal, ja que esta busca suprir lacunas normativas para
atender a  peculiaridades locais, ausentes na espécie.
          Medida liminar deferida.